Tribunal: TJSP
Processo: 0001442-06.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ACOLHIMENTO – A existência de indícios, ainda que fortes, da prática do tráfico de drogas pelo réu não basta para fundamentar decreto condenatório. Para tanto, imprescindível a existência de provas seguras a esse respeito. Observância do princípio "in dubio pro reo" Recurso provido, para

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ACOLHIMENTO – A existência de indícios, ainda que fortes, da prática do tráfico de drogas pelo réu não basta para fundamentar decreto condenatório. Para tanto, imprescindível a existência de provas seguras a esse respeito. Observância do princípio "in dubio pro reo" Recurso provido, para absolver o réu do crime de tráfico de drogas com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001442-06.2017.8.26.0616, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
THIAGO MARIANO DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, para absolver o réu Thiago Mariano de Lima do crime
do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001442-06.2017.8.26.0616 -Voto no 13876
2
Apelação Criminal no 0001442-06.2017.8.26.0616
Comarca de Itaquaquecetuba 2a Vara Criminal
Apelante: Thiago Mariano de Lima
Apelado: Ministério Público
Voto no 13876
APELAÇÃO
CRIMINAL

TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACOLHIMENTO
A existência de indícios, ainda que fortes, da prática do
tráfico de drogas pelo réu não basta para fundamentar
decreto
condenatório.
Para
tanto,
imprescindível
a
existência de provas seguras a esse respeito. Observância do
princípio “in dubio pro reo” Recurso provido, para absolver
o réu do crime de tráfico de drogas com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Vistos.
Thiago Mariano de Lima interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 15.08.2018, prolatada pelo MMo Juiz
de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, que o
condenou à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, e substituiu a pena privativa de liberdade por prestação de serviços
à comunidade e 10 dias-multa, também no mínimo legal, como incurso
no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06 (fls. 247/251).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória (fls. 266/274).
O Ministério Público, por sua vez, nas
contrarrazões, reiterou as alegações finais e requereu o não provimento
do recurso (fls. 278/279).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001442-06.2017.8.26.0616 -Voto no 13876
3
Justiça opinou pelo provimento do apelo (fls. 296/299).
É o relatório.
O apelante foi denunciado como incurso no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque, no dia 21.06.2017, por
volta das 18h25min, na Estrada Reserva, no 1132, Felix Milton, na
cidade e Comarca de Itaquaquecetuba, agindo em concurso e com
unidade de desígnios com a adolescente Gabriella Araújo da Costa,
guardava e vendia, para entrega a consumo de terceiros, 25 porções de
cocaína, pesando 18,3g, sem autorização e em desacordo com a
determinação legal ou regulamentar.
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que
condenou o ora apelante, nos termos da inicial.
Em que pesem os fundamentos indicados pelo
MMo Juiz de Direito sentenciante, o recurso interposto comporta
provimento, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório, verifica-
se que não existem provas suficientes para a condenação do apelante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do
delito em face do boletim de ocorrência (fls. 17/23), dos autos de
exibição e apreensão (fls. 26 e 27), do laudo de constatação preliminar
(fls. 28/30), do laudo de exame químico toxicológico (fls. 137/139), bem
como da prova oral.
Duvidosa, no entanto, a autoria do tráfico de
entorpecentes pelo acusado.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do
delito, alegando, em síntese, que, no dia dos fatos, trabalhou das sete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001442-06.2017.8.26.0616 -Voto no 13876
4
horas da manhã até cinco e meia da tarde e, depois, foi até um bar, onde
se sentou para beber. Afirmou que mora na região há dez anos, que
todos o conhecem ali e, por isso, enquanto estava no bar, um tio seu e,
depois, dois amigos passaram e o cumprimentaram. Acrescentou que
conhece a adolescente Gabriella porque ela mora no mesmo bairro, não
vendo razão para não cumprimentá-la (fls. 204 gravação audiovisual).
Tal negativa não foi contrariada, ao menos de
forma realmente segura, pelos demais elementos de prova trazidos aos
autos.
Ouvida em Juízo, a adolescente Gabriella
Araújo da Costa sustentou que as drogas apreendidas lhe pertenciam e
que praticava o tráfico quando foi abordada pelos policiais. Acrescentou
que conhece o acusado Thiago, que conversou com ele no dia dos fatos,
mas que ele não tem nenhuma relação com os entorpecentes
apreendidos. Por fim, disse que quando foi abordada, o apelante estava
longe dela, ela na rua de cima e ele na rua de baixo, no bar (fls. 204
gravação audiovisual).
Por sua vez, a testemunha Kleber Pinheiro
Messias, policial civil, esclareceu que percorreu a região, que é
conhecida pela prática de tráfico de drogas, por cerca de quarenta
minutos, variando o ponto de observação, tendo visualizado, em uma ou
duas oportunidades, que pessoas faziam um primeiro contato em um bar,
com o acusado Thiago, o qual, por sua vez, apontava a adolescente
Gabriella, que deixava o local e se dirigia, cerca de vinte metros, até um
beco e lá pegava algo e retornava para servir tais pessoas; após, ela
voltava para o bar. Segundo Kleber, em uma vez que Gabriella saiu do
referido beco, efetuou a abordagem, ocasião em que, em poder da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001442-06.2017.8.26.0616 -Voto no 13876
5
adolescente, localizou certa quantia em dinheiro e uma porção de
entorpecente. Relatou que retornou com a menor para o bar, tendo ela
negado que o acusado estivesse envolvido no tráfico, no entanto, notou
uma contradição entre eles quanto ao horário de chegada do réu no bar,
dado que ela disse que o apelante estava lá desde às 14 horas, enquanto
o acusado disse que tinha chegado depois das 17 horas. Asseverou que,
em razão disso, conduziu preso o apelante. Informou que o réu
cumprimentou a adolescente como se a conhecesse, após o que a
apontava. Por fim, disse que não se recordava se o acusado tinha consigo
alguma quantia no momento da abordagem (fls. 204
gravação
audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Romualdo Ferrari, também policial civil, o qual narrou os
fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas,
que, realizando campana, avistou quando pessoas chegavam no bar e
conversavam com o acusado, que apontava a adolescente, a qual se
retirava, indo até uma viela próxima, após o que voltava e entregava
algo para aqueles que a procuravam, bem como que a menor foi
abordada, tendo sido encontrados, em poder dela, dinheiro e uma porção
de cocaína, oportunidade em que ela admitiu a prática do tráfico e
indicou onde estava o restante do entorpecente. Acrescentou que, ao
abordar o acusado, ele negou que estava traficando, afirmando que
estava ali desde às 17 horas, enquanto a adolescente disse que ele estava
lá desde antes do meio dia. Por fim, disse que nada foi encontrado com o
acusado (fls. 204 gravação audiovisual).
Consigne-se que não se pode negar que as
palavras dos policiais, em regra, merecem total credibilidade, todavia, in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001442-06.2017.8.26.0616 -Voto no 13876
6
casu, tais testemunhas se limitaram a mencionar como se deu a
apreensão dos entorpecentes em poder da adolescente Gabriella e que
decidiram pela prisão do acusado, notadamente, em razão de uma
contradição entre o réu e a adolescente quanto ao horário da chegada do
primeiro no estabelecimento comercial, embora nada tenha sido
encontrado com ele. Importante observar que, ainda que o apelante tenha
mantido contato com a adolescente e com outras pessoas que por ali
passaram, as drogas não foram apreendidas em seu poder e com ele não
havia quantia em dinheiro, sendo que a menor foi quem apontou onde
estava escondido o restante dos entorpecentes. Nesse contexto, não é
possível afirmar que as drogas pertenciam também ao acusado ou que
ele participava do tráfico apenas porque teriam mantido alguma
comunicação e porque, por uma ou duas vezes, o acusado teria apontado
a adolescente para usuários. Considere-se ainda que a mera divergência
quanto ao horário de chegada ou o tempo de permanência do acusado no
bar não tem o condão de demonstrar com segurança a autoria do delito,
tanto que mesmo os policiais divergiram quanto a esse horário relatado.
Em suma, os elementos de convicção amealhados pela acusação em
Juízo se mostraram insuficientes para embasar decreto condenatório.
Cumpre ressaltar que, além de não ter sido
localizado nenhum entorpecente com o acusado, também não foi
apreendido dinheiro em seu poder e não havia denúncias contra ele,
tendo a abordagem se dado apenas em razão de ele ter apontado a
adolescente, por uma ou duas vezes, para usuários, bem como porque o
acusado e a adolescente divergiram quanto ao horário de chegada e
permanência dele no bar.
Convém
mencionar
que
conforme
bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001442-06.2017.8.26.0616 -Voto no 13876
7
salientou a D. Procuradora de Justiça: “[...] Soma-se que ambos os
policiais chegaram a afirmar que conduziram o réu preso
essencialmente porque havia contradição entre as alegações dele e de
Gabriella sobre o horário em que o acusado chegara ao bar: enquanto
ele dizia que chegou por volta de 17 horas, depois do trabalho e para
beber, ela teria dito que o acusado chegara no começo da tarde.
Ora, no bar havia várias pessoas e nada afasta
que Gabriella pudesse estar equivocada sobre o horário de chegada do
réu: dedicava-se ela ao comércio de drogas, não se alcançando razão
para presumir devesse estar atenta ao horário de chegada do réu;
especialmente porque o réu reside nas imediações, não havendo motivo
para presumir que a traficante deveria se importar com a presença dele.
Soma-se que a simples circunstância de o
apelante cumprimentar outros moradores do bairro que passassem pelo
bar, para depois comprar drogas de Gabriella, não dá segurança
jurídica de que o réu estivesse conluiado com ela na traficância.” (fls.
298).
Assim, muito embora existam fortes indícios
contra o réu, as provas coligidas em Juízo não foram suficientes para
demonstrar, com segurança, a autoria delitiva atribuída ao acusado.
Neste sentido o ensinamento de THEODOMIRO
DIAS NETO, o qual esclarece que o “dever de apuração da verdade não
fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É
necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e
condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios
humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um
procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a
possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001442-06.2017.8.26.0616 -Voto no 13876
8
do inocente...” (“O Direito ao silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e
Norte-Americano”; in Revista Brasileira de Ciências Criminais no 19;
IBCCrim; Editora Revista dos Tribunais; p. 180).
Em tais circunstâncias, ante a fragilidade do
conjunto probatório, impõe-se a adoção de solução favorável ao réu.
A esse respeito: “PROVA - Existência de indícios de
autoria - Condenação - Impossibilidade: - indícios de autoria são insuficientes a
embasar édito de condenação, mister que se produza prova inconcussa, não
bastando sequer alta probabilidade, sendo certo que estando o ânimo do Julgador
visitado por dúvida razoável, outra decisão, que não a absolutória, não há que ser
emanada, posto que o Processo Penal lida com um dos bens maiores do indivíduo: a
liberdade” (TACrim Apelação no 1.275.247/2 Rel. Jz. MARIANO
SIQUEIRA j. em 12.12.2001 Ementário no 30, JUNHO/2002, p. 24).
Diante do exposto, dou provimento ao recurso,
para absolver o réu Thiago Mariano de Lima do crime do artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator